Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-22.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a nulidade das operações financeiras impugnadas, condenar a ré às seguintes obrigações: ressarcir ao autor o valor de R$8.071,37; e pagar ao autor os danos morais de R$1.000,00.

2. A instituição financeira/recorrente, em síntese, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ante o argumento de que as transações financeiras foram realizadas por intermédio do telefone celular habilitado pela autora. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração do cartão de crédito e da conta corrente do consumidor é parte legítima para responder ao pedido de reparação de danos, decorrente de suposta fraude bancária. A apuração da responsabilidade, no entanto, é matéria atrelada ao mérito da pretensão. Preliminar rejeitada.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

5. No caso, a autora alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Nu Bank e, com o intuito de coibir a fraude anunciada, seguiu as orientações recebidas e realizou duas transferências, via PIX, nos valores de R$7.538,70 e R$532,67 para terceiros (ID 59667786 - Pág. 1 e 3).

6. Constata-se que a fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade do contato telefônico, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e realizou duas transferências bancárias para terceiros, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.

7. Outrossim, embora não confirmada a fidedignidade da informação recebida, desatenção da autora/recorrida que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário. Com efeito, a autora comunicou o ilícito à instituição financeira de forma imediata e nenhuma providência eficaz foi tomada (ID 59667788 e 59667806), importando destacar que as transferências bancárias são destoantes do perfil da correntista, que raramente realiza transação no cartão de crédito em valor superior a R$100,00 (ID 59667789 e 59667807/ 59668609). Ao contrário das evidências, as transferências irregulares não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira, configurando falha no serviço bancário fornecido. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

8. Nesse contexto, as condutas das partes foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.

9. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.

10. Por conseguinte, tendo as partes contribuído de forma determinante para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.

11. E a fraude bancária perpetrada, por força da culpa concorrente das partes, afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual dano moral suportado pela autora.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para, afastando o direito à indenização por danos morais, condenar a ré a pagar à autora a metade do prejuízo material suportado (R$8.071,37), correspondente a R$4.035,69 (quatro mil e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.